Tribunal: TJES
Processo: 5000148-53.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000148-53.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

INTERESSADO: LUIZ CARLOS DA SILVA ROCHA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. EXIGÊNCIAS PRÉVIAS IMPOSTAS AO EXEQUENTE. INOVAÇÃO INDEVIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de execução fiscal, condicionou a utilização dos sistemas Sisbajud e Renajud à comprovação, pelo exequente, (a) da ausência de inscrição do executado em programas sociais como CadÚnico e Bolsa Família, e (b) da disponibilidade e circulação regular do veículo. A decisão agravada também indeferiu a consulta ao sistema Infojud. O agravante alegou afronta à legislação processual e tributária, além de indevida inversão do ônus da prova, pleiteando a regular tramitação da execução fiscal com uso dos mecanismos legais disponíveis para a localização de bens do devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há três questões em discussão: (I) definir se é legal a exigência de comprovação prévia, pelo exequente, de que o executado não é beneficiário de programas sociais como condição para a utilização do Sisbajud e do Renajud; (II) estabelecer se a comprovação de disponibilidade e circulação regular do veículo é requisito para a constrição via Renajud; (III) determinar se é legítimo o indeferimento da consulta ao sistema Infojud com fundamento na suposta publicidade das informações fiscais.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O colendo Superior Tribunal de Justiça admite a utilização dos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud como meios legítimos e eficazes de satisfação do crédito fiscal, dispensando a comprovação prévia de exaurimento de outras diligências ou imposições adicionais ao exequente.

A Lei nº 6.830/1980 não exige, para o processamento da execução fiscal, que o exequente comprove a ausência de inscrição do executado em programas assistenciais, sendo tal exigência inovação sem respaldo legal.

O artigo 805 do CPC estabelece que cabe ao executado indicar meio menos oneroso para satisfação da execução, sendo indevida a transferência desse ônus ao exequente.

A imposição de comprovação da circulação regular do veículo para uso do Renajud inviabiliza a efetividade da execução fiscal, pois o sistema já supre a necessidade de identificação célere e segura de bens móveis penhoráveis.

O indeferimento da consulta ao Infojud sob o argumento de que as informações são públicas contraria o entendimento jurisprudencial consolidado, pois o sistema permite o acesso a dados fiscais relevantes e não disponíveis em cadastros abertos, sendo legítimo e adequado para localização patrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A exigência de comprovação, pelo exequente, de que o executado não é beneficiário de programas sociais como condição para uso dos sistemas Sisbajud e Renajud carece de respaldo legal.

A efetivação de constrição via Renajud dispensa comprovação prévia de que o veículo está disponível e em circulação regular.

É legítima a utilização do sistema Infojud para localização de bens, independentemente de eventual publicidade das informações fiscais buscadas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 6.830/1980, art. 6º; CPC, arts. 805 e 854, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.361.944/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13-12-2023, DJe 18-12-2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000148-53.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE
:
MUNICÍPIO DE
CARIACICA
.

AGRAVADO: CARLOS DA SILVA ROCHA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

Insurgiu-se o agravante contra decisão proferida em execução fiscal que
1) condicionou a realização de penhora pelos sistemas Sisbajud e Renajud à comprovação, pelo exequente, (a) da ausência de inscrição do executado em Cadastro Único (CadÚnico), Bolsa Família ou outros programas sociais, e (b) da disponibilidade do veículo e de que ele se encontra em regular circulação; e (2) indeferiu a consulta ao Sistema Infojud.

Em suas razões o agravante alegou, em síntese, 1) ausência de previsão legal para as exigências impostas, configurando inovação legislativa pelo Juízo; 2) inversão do ônus da prova quanto à impenhorabilidade e menor onerosidade, em desconformidade com o Código de Processo Civil; 3) afronta aos princípios da celeridade e efetividade da execução fiscal, previstos na Lei n. 6.830/1980; 4) necessidade de reforma da decisão para prosseguimento regular da execução fiscal.

Requereu
que
“seja dado provimento ao recurso e reformada a decisão para que não seja exigida a
documentação exigida, ou outra que não esteja prevista no art. 6º da Lei 6.830/1980, que acabe por culminar em exigência não prevista em lei ou que importe na inversão do ônus pertencente ao executado de provar a impenhorabilidade ou menor onerosidade (obedecendo ao Tema repetitivo 1235 do STJ)”.

A
hipótese é de provimento do recurso.

O
colendo Superior Tribunal de Justiça “possui entendimento firmado de ser legal a realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, uma vez que são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado”; “Sendo medida menos onerosa à parte executada, a utilização dos sistemas auxiliares conveniados do Poder Judiciário, como o SERASAJUD, e do sistema da CNIB pode ser determinada antes de esgotada a busca por bens penhoráveis.” (AgInt no AREsp n. 2.361.944/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, data do julgamento: 13-12-2023, data da publicação/fonte: DJe 18-12-2023.)

A exigência de comprovação de que o devedor não figura como beneficiário de programas sociais não encontra suporte na Lei n. 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais), cujo art. 6º elenca de forma taxativa os requisitos para a propositura e instrução da execução fiscal.

Ademais, a regra prevista no art. 805 do Código de Processo Civil, transfere ao executado o ônus de indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, enquanto o §3º do art. 854 determina que cabe a ele demonstrar eventual impenhorabilidade dos valores bloqueados.

Portanto, a exigência de comprovação prévia pelo exequente
de ausência de inscrição do executado
em programas sociais (Bolsa Família, CadÚnico, etc.),
não possui respaldo legal
.

A

imposição ao exequente de
comprovação de disponibilidade e circulação regular do veículo afronta o princípio da efetividade da execução. O sistema Renajud é instrumento que possibilita a localização e constrição de bens móveis de forma célere e eficaz, dispensando comprovações adicionais de difícil obtenção.

Entendimento diverso inviabiliza a eficácia do processo executivo e transfere à Fazenda Pública um ônus probatório desarrazoado.

Por fim, o indeferimento do pedido de consulta ao Infojud com base na alegação de que as informações são públicas também é indevida. A ferramenta possibilita a localização de bens declarados ao Fisco que, muitas vezes, não constam de registros públicos. Sua utilização tem sido reiteradamente admitida como meio legítimo de efetivação do crédito tributário.

Posto isso, dou provimento ao recurso para que não sejam exigidas do exequente as provas consignadas na decisão recorrida para o fim de penhora nos sistemas Sisbajud e Renajud e para busca no sistema Infojud.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.